Tribunal: STF
Processo: Rcl 57091
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime semiaberto, todavia a autoridade coatora determinou a imediata prisão em regime fechado, em decorrência do ausência de vagas, contrariado o verbete sumular e o art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ, que estabelece que a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão. 



    Pede a concessão de liminar para suspender a ordem de prisão do reclamante ou, alternativamente, determinar o seu recolhimento em prisão domiciliar, para evitar dano irreparável. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, a fim de que seja concedida prisão domiciliar até o surgimento de vaga no regime semiaberto.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da Execução prestou informações (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.



    No caso concreto, contudo, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da Execução que: a) “não houve determinação para início do cumprimento da pena em regime fechado, mas tão somente a expedição do mandado de prisão para que se dê o do cumprimento da pena imposta, daí sendo impossível até início mesmo antecipar o local de cumprimento do mandado de prisão e consequentemente qual o estabelecimento prisional responsável pela custódia do reclamante a fim de avaliar se de fato existe alguma irregularidade a ser reparada”; b) “caso o reclamante venha a ser recolhido na Penitenciária de Florianópolis, imperioso ressaltar que o estabelecimento prisional em questão conta com instalações adequadas ao cumprimento do regime semiaberto (Alojamento Especial 1 e 2)” (eDOC 15, p. 2).



    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. O apenado não cumpre pena em regime mais gravoso e, conforme assentou a autoridade reclamada, “quando do cumprimento do mandado de prisão, o apenado será alocado em local compatível com o regime semiaberto”. (eDOC 15, p. 3).



    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.



    Por outro lado, a alegada afronta ao art. 23 da Resolução n. 417/2021, do CNJ, alterado pela Resolução n. 474/2022, do CNJ deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente